Tribunal: TJDFT
Processo: 0720833-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720833-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANA LUCIA MIRANDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - Caráter Extrajudicial - Inexistência de Lista de Bens - Overruling - Oitava Turma Cível - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu a pesquisa de bens na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Sustenta o agravante a possibilidade de expedição de Ofício à referida Central, em busca de bens da agravada, executada, tendo em vista o Princípio da Cooperação. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, costumava deferir tais pedidos para se oficiar à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Entretanto, os Juízes de Primeiro Grau sempre tiveram razão ao indeferir tais requerimentos. De fato, o processo de execução está destinado a cumprir no plano fático o bem da vida reconhecido em título judicial ou em extrajudicial, nos termos da lei. Se é verdade a premissa segundo a qual o Poder Judiciário deve colaborar para a satisfação do processo executivo, pois esse realmente entrega a tutela jurisdicional satisfativa, também não é menos verdade a sobrecarga causada na Primeira Instância em razão de requerimentos processuais totalmente sem razoabilidade, tornando as Varas Judiciais quase como repartições investigativas. Ao Judiciário é dado colaborar. Mas cabe ao credor, primeiramente, diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito; ou, finalmente, dar-se conta da ausência de bens do executado, pelo menos aqueles sujeitos ao rastreamento oficial. No caso dos autos, a Jurisprudência da Egrégia Oitava Turma Cível alterou-se e passou a inadmitir tais requerimentos processuais, por absoluta inutilidade. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO E PESQUISA DOS NOMES DOS EXECUTADOS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a "recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos" (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. 2. Nesse contexto, não se mostra cabível a realização de pesquisa dos nomes dos Executados/Agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, exclusivamente, como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade. 3. Inviável, também, a inscrição dos nomes dos Executados/Agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, com o consequente decreto de indisponibilidade de todos os bens deles, indistintamente, com o fito exclusivo de localização de bens penhoráveis, por se tratar de medida drástica e excepcional, que implicaria em desvirtuamento dos objetivos do sistema, sobretudo quando não há qualquer indício de afronta a direitos de terceiros de boa-fé, dilapidação patrimonial ou ilícitos de qualquer natureza. 4. A pesquisa para localização de bens dos devedores em todo o território nacional, incluídos aqueles eventualmente declarados indisponíveis, pode ser efetuada por meio dos sistemas informatizados dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1347347, 07503611320208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 21/6/2021). e AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como o Sisbajud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem a finalidade de buscar patrimônio expropriável do executado. 5. Caso o credor ache importante acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1342775, 07029044820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021). Assim, presente o fenômeno processual do Overruling quanto à matéria em debate, no Colegiado da Oitava Turma Cível, a antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser indeferida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, terça-feira, 29 de junho de 2021, às 23h38min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator